Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0704250-85.2022.8.07.0004 proposta contra ROSENIR CARDOSO MARTINS (agravado/autor), que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 121697842 dos autos de origem): (...) Defiro a gratuidade de justiça. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência promovida por ROSENIR CARDOSO MARTINS em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, partes devidamente qualificadas. Na inicial, a parte autora alega possuir vínculo jurídico com a parte ré, consubstanciado no contrato de plano de saúde. Noticia sofrer com perda óssea nas estruturas anatômicas da boca que têm a função de fixar as raízes dos dentes, tendo sido diagnosticada com anormalidades dentofaciais funcionais – CID10 K07.5 e atrofia do rebordo alveolar sem dentes – CID 10 K08.2. Afirma que o profissional médico que a assiste recomendou, com urgência, a realização dos seguintes procedimentos bucomaxilofaciais: reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese/enxerto ósseo e retirada de enxerto ósseo. Alega que o plano requerido negou o tratamento em questão, conforme resposta anexada à inicial. Diante desses fatos, requereu a tutela de urgência, para o fim de que seja determinado que a empresa requerida obrigada a autorizar o procedimento perseguido. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Na espécie, constata-se pelo documento ID 121589218, que a indicação do procedimento cirúrgico perseguido é necessária, considerando que a autor é portadora de quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em Mandíbula que a impede de se alimentar adequadamente – necessitando com urgência do tratamento, “para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realizar o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico da paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes” Neste cenário, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora. Ademais, é inadmissível que na relação de consumo, limite a ré a prestação dos serviços médicos que "in casu" se revela urgente, haja vista o teor do relatório médico acima mencionado e dos documentos constantes no ID 121589217. Assim, a probabilidade do direito invocado ressoa do quadro clínico do paciente, sendo que a proteção e o amparo ao direito suscitado são claros nos termos da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Ademais, o plano de saúde não está habilitado a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, tendo em vista que estas haverão de ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento, de acordo com o método mais adequado. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento - no caso, reconstrução parcial maxilo-mandibular com enxerto ósseo e osteoplastia da mandíbula. (Acórdão 1252463, 07016905620208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim. saliento que o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação, no caso de improcedência dos pedidos. Por essas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA para DETERMINAR que o plano de saúde réu, no prazo de 72h (setenta e duas horas), contadas da intimação da presente decisão, autorize e custeie o tratamento cirúrgico indicado à autora, a saber: (30208106) x 2 - Reconstrução Parcial De Mandíbula/Maxila Com Prótese e ou Enxerto Ósseo (30713072) x 1 - Retirada De Enxerto Ósseo – conforme relatório médico ID 121589218, inclusive fornecendo todos os materiais necessários para a realização do procedimento cirúrgico em questão. A autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. O procedimento deverá ser realizado em unidade hospitalar credenciada ao plano de saúde réu. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Cumpra-se por oficial de justiça de plantão. Sem prejuízo, promovo a citação e intimação do requerido pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. (...) Em suas razões recursais (ID 35150837), o agravante diz “que as reconstruções ósseas da maxila e mandíbula, com finalidade de posterior reabilitação com implantes dentários, SÃO CONSIDERADOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM PREVISÃO EM TABELA ESPECÍFICA (TUSS ODONTOLOGIA), SEM COBERTURA OBRIGATÓRIA PELA SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR, ORA MODALIDADE DE PLANO DE SAÚDE DA AGRAVADA.” (ID 35150837 – Pág. 5) Sustenta que não está obrigado a custear tratamentos que não possuem cobertura contratual e que não estejam no rol estabelecido pela ANS, em razão de sua taxatividade. Alega que a junta médica instaurada, nos termos do inciso V, do art. 4o, da Resolução CONSU n°8/98 e art. 11, § 2o, da RN 424/2017, conclui que o procedimento solicitado pelo agravado não é urgente e que houve excesso de materiais solicitados para realização da cirurgia. Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência deferida pelo juiz a quo. Defende “que não houve no caso concreto, solicitação exarada por estabelecimento médico ou até mesmo por profissional, que aponte que o procedimento em comento se enquadra, na acepção legal, nos moldes de urgência ou emergência, evidenciando, portanto, que o tratamento em questão é de caráter ELETIVO.” (ID 35150837 – Pág. 19) Assevera que a tutela de urgência deferida na origem é irreversível, o que é inadmissível nos termos do § 3° do artigo 300 do Código de Processo Civil. Alega que a multa em caso de descumprimento da tutela de urgência é desproporcional e desarrazoado, pois arbitrada sem qualquer fundamentação para justificar o quantum fixado, contrariando o disposto no art. 489, § 1o, III, do Código de Processo Civil. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja exonerado de cumprir a tutela de urgência deferida na origem. Preparo (ID 35150839). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar. Como premissa é importante registrar que a relação estabelecida entre a operadora de plano de saúde agravante e o beneficiário agravado está regulada pela Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo da aplicação das regras do direito consumerista (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, § 6o, III; 20, § 2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). Impende ressaltar que, a operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do paciente, quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que procedimento prescrito não possui cobertura contratual e não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento - no caso, reconstrução parcial maxilo-mandibular com enxerto ósseo e osteoplastia da mandíbula. (Acórdão 1252463, 07016905620208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Devem ser observados, contudo, os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, que demandam tratamento preferencial 2. Demonstrada, mediante relatório médico, a necessidade urgente do fármaco para tratamento de neoplasia maligna, bem como comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para fornecimento do medicamento requerido. Presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, reafirmou entendimento segundo o o rol de procedimentos e medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar é exemplificativo, de modo que a ausência de previsão neste não implica exclusão tácita da cobertura contratual. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1416074, 07054686320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO MEDICAÇÃO. JUÍZO INCOMPETENTE. RESPONSABILIDADE UNIÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. NEGATIVA PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. INEXISTÊCIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem razão a recorrente quanto pretende a denunciação à lide da União e do Distrito Federal na medida em que, no caso em tela, tem-se uma relação contratual entre as partes. Ora, se a agravada paga mensalmente o valor definido pelo plano de saúde ao qual aderiu por meio de uma prestação pecuniária, por óbvio que faz jus à contraprestação por parte da agravante na cobertura de custos de tratamento médico, atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante profissionais e rede de hospitais e laboratórios próprios ou credenciados. 2. Verifico que, conforme indicação médica, há necessidade do tratamento e consequente impossibilidade de negativa de cobertura, posto que diante do que restou prontamente debatido, o medicamento apontado pelo médico é indicado para o caso, sendo assim, entendo ser ilegítima a recusa da operadora em cobrir procedimento médico primordial à saúde e bem-estar da segurada, ao argumento de não estar previsto no rol contratual, sob pena de infringência ao direito à saúde, princípio da universalidade, transparência e boa-fé objetiva. 3. Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a serem aplicados ao paciente. 4. O fato do procedimento a ser realizado, não estar no rol da ANS não configura óbice para o seu deferimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1363719, 07074582620218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, tenho que há um evidente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravado, caso seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a imprescindibilidade e urgência no tratamento indicado pelo médico, in verbis: (ID 121589218 dos autos de origem) (...) A paciente necessita com URGÊNCIA da realização de Reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese e/ou enxerto ósseo e Retirada de enxerto ósseo para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realizar o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico da paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes. (...) Com relação a irreversibilidade da tutela de urgência, para efeito do exame liminar que ora se impõe, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito do requerente e ser plenamente reversível por meio de ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento em caso de eventual improcedência da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.